Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004206-08.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK APELADO: ZULEICA GENTILE TOCCI D E S P A C H O Trata-se, na origem, de embargos de terceiro (n. 0004206-08.2016.8.07.0008) opostos por ZULEICA GENTILE TOCCI contra decisão proferida em ação de reintegração/manutenção de posse n. 0007856-34.2014.8.07.0008, esta ajuizada por (ESPÓLIO) SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK contra CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e outros. A embargante alegou que é proprietária de um imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11. Aduziu que, entretanto, o embargado propôs ação de reintegração de posse da área sob o argumento de que seria o legítimo proprietário do terreno. Apontou que, entretanto, foram utilizados documentos falsos pelo embargado para sustentar sua tese. Por outro lado, a parte embargada argumentou que houve esbulho da área e que os documentos apresentados na ação de reintegração de posse são legítimos. Sobreveio sentença de procedência dos pedidos: “Tecidas estas considerações, ACOLHO os embargos de terceiro opostos por ZULEICA GENTILE TOCCI em desfavor de SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a liminar, para DETERMINAR o cancelamento de ato de constrição judicial existente sobre o imóvel situado em Quadra 6, Conjunto 2, Casa 33, no processo n. 0007856- 34.2014.8.07.0008, garantindo-se a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante. Declaro, pois, resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, §2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (ID 49708342). ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK interpõe apelação (ID 49708362). Alega que “a decisão [que dispensou a prova pericial] deve ser reformada para que os quesitos indevidamente apresentados pela APELADA sejam novamente ignorados pelo ilustre perito e a proposta inicial de honorários apresentada no importe de R$ 2.310,00 deve prevalecer, pois, a realização da perícia restou prejudicada porque o APELANTE se recusou a pagar os honorários periciais, mas, contudo, se recusou apenas porque os honorários foram majorados severamente em decorrência dos quesitos impertinentes apresentados pela APELADA, consoante amplamente demonstrado. Ademais, insta salientar que a pretensão do ora APELANTE de reforma da referida decisão não se encontra preclusa por força do art. 1.009 § 1o do CPC, o qual dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final ou nas contrarrazões” (ID 49708362 - Pág. 16-17). No ponto, “requer seja cassada a sentença apelada e reformada a decisão interlocutória recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos e realização da perícia, cujo objeto são apenas os documentos de ID 25435482 fls. 35/38, e os quesitos a serem respondidos são os apresentados na petição de ID 33164963. Subsidiariamente, caso entenda pelo direito da apelada em realizar a perícia, ainda que requerida intempestivamente, que seja atribuída a ela o ônus de custear os honorários periciais decorrentes dos documentos apontados por ela, que não eram objeto da perícia requisitada pelo apelante” (ID 49708362 - Pág. 17). Narra que, “apesar de constatar a fraude contida na cadeia de cessão de posse juntada aos autos pela APELADA, o magistrado do NUPMETAS fundamenta a conclusão adotada na sentença sob o argumento de que a perícia topográfica, que teve por objetivo delimitar a área supostamente invadida e esclarecer se ela se confundiria ou não com a área atualmente ocupada pelo Condomínio, concluiu que as áreas constantes dos instrumentos de compra e venda do terreno pelo ora APELANTE não se encontravam dentro do perímetro do Condomínio réu, o que demonstraria que a área reivindicada pelo ora apelante não se encontraria no perímetro dos imóveis localizados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, onde está localizado o imóvel da ora APELADA, qual seja, lote 33, Quadra 6, Conjunto 2” (ID 49708362 - Pág. 17). Suscita nulidade da sentença por falta de julgamento simultâneo dos processos conexos: “ação principal de manutenção e reintegração de posse, no 0007856-34.2014.8.07.0008, e encontra-se apensado a esta ação principal e a mais cinco embargos de terceiro, quais sejam, no 0008260-85.2014.8.07.0008, no 0003990-81.2015.8.07.0008, no 0003991-66.2015.8.07.0008, 0002766-74.2016.8.07.0008 e 0009577-83.2017.8.07.0018, ante a conexão existente entre os referidos feitos, haja vista versarem sobre a mesma área litigiosa” (ID 49708362 - Pág. 18). No mérito, defende: “diferentemente da interpretação contida na respeitável sentença, o laudo da perícia topográfica e os respectivos esclarecimentos também só serviram para corroborar as alegações do APELANTE, de que antes do ano de 2014 a área invadida na qual se encontram atualmente os novos lotes referidos acima e acrescidos de maneira criminosa, dentre os quais se encontra o lote da ora APELADA, qual seja, Lote 33, do Conjunto 2 da Quadra 6, nunca pertenceu ao Condomínio réu, bem como corroborou a alegação do APELANTE de que na sua gleba de terras foram acrescidos exatamente os 35 lotes da maneira como o APELANTE havia informado desde o início, naqueles autos. Assim, o perito atestou que esses 35 lotes, incluindo-se o lote da ora APELADA, foram inseridos na área litigiosa após o ano de 2014, bem como que a referida área não se confundia com o a área de perímetro do condomínio, laudo este que somado aos laudos da perícia grafotécnica e a todas as outras provas contidas nos autos principais só servem para corroborar as alegações do ora APELANTE.” (ID 49708362 - Pág. 24). Ao final, requer: “Ante todo o exposto requer seja dado provimento ao recurso de apelação e em decorrência seja: (i) Acolhida a preliminar de apelação para que seja cassada a sentença, a fim de permitir o retorno dos autos, e a reforma da decisão de ID 133861987, para determinar a realização da perícia, cujo objeto são apenas os documentos de ID 25435482 – fls. 35/38, e os quesitos a serem respondidos são os apresentados em petição de ID 33164963. Subsidiariamente, caso entenda pelo direito da apelada em realizar a perícia, ainda que requerida intempestivamente, que seja atribuída a ela o ônus de custear os honorários periciais decorrentes dos documentos apontados por ela, que não eram objeto da perícia requisitada pelo apelante; (ii) seja a sentença cassada ante a nulidade apontada decorrente do error in procedendo, e o presente feito volte a aguardar a instrução de todos os autos conexos para que possam ser sentenciados simultaneamente, por aplicação do art. 55, § 3o, CPC, e; (iii) subsidiariamente, seja reformada a sentença em decorrência do equívoco do d. juízo quanto ao que realmente restou atestado no laudo pericial, o qual lhe deu interpretação diversa e incorreu em error in judicando, para, ao final, julgar improcedentes os embargos de terceiro.” (ID 49708362 - Pág. 25-26). Preparo recolhido (IDs 49708387 e 49708388). Pois bem. Vê-se que o imóvel em que controvertida a posse é objeto de diversos embargos de terceiro (ns. 0003990-81.2015.8.07.0008, 0009577-83.2017.8.07.0018, 0008260-85.2014.8.07.0008, 0002766-74.2016.8.07.0008, 0003991-66.2015.8.07.0008) e de uma ação de oposição (n. 0705880-71.2021.8.07.0018), todos conexos à ação de origem: ação de reintegração/manutenção de posse n. 0007856-34.2014.8.07.0008 ajuizada por (ESPÓLIO) SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK contra CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e outros. E, na ação de origem, o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica. Considerando a atuação no processo de origem e a possível existência de interesse público e social, a fim de evitar eventual nulidade, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação consoante previsto no art. 178, I do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora